Tribunal: STF
Processo: RE 234439
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Ministério Público. Ação
civil pública para proteção do patrimônio público.
- O Plenário desta Corte, no RE 208.790, em hipótese
análoga à presente, entendeu que é o Ministério Público legitimado
para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.
O conteúdo desse acórdão está assim resumido em sua
ementa: "EMENTA: CONSTITUCIONAL.  MINISTÉRIO PÚBLICO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PAPA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
ART. 129, III, DA CF.
Legitimação extraordinária conferida ao órgão
pelo dispositivo constitucional em referência, hipótese em
que age como substituto processual de toda a coletividade
e, conseqüentemente, na defesa do autêntico interesse
difuso, habilitação que, de resto, não impede a iniciativa
do próprio ente público na defesa de seu patrimônio, caso
em que o Ministério Público intervirá como fiscal da lei,
pena de nulidade da ação (art. 17, § 4º, da Lei nº
8.429/92).
Recurso não conhecido."
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.